Tribunal: TJMT
Processo: 1040588-78.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040588-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXCELENTÍSSIMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RESTRIÇÃO AO ACESSO A BENEFÍCIOS FISCAIS E LINHAS OFICIAIS DE FINANCIAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA E ALTERADA (PRADA). EMBARGO JUDICIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS APENAS PARA A TUTELA INIBITÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PARA AS MEDIDAS CONSTRITIVAS E SATISFATIVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação Civil Pública Ambiental, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na imposição de obrigação de não fazer, embargo judicial da área, indisponibilidade de bens, restrição ao acesso a benefícios fiscais e linhas oficiais de financiamento, bem como na apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), formulado em razão da supressão irregular de vegetação nativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência destinada a impedir novas intervenções na área objeto da demanda; e (ii) saber se a indisponibilidade de bens, o embargo judicial, as restrições patrimoniais e a apresentação e execução do PRADA podem ser deferidos diante dos elementos constantes dos autos.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito e o risco de agravamento do dano ambiental autorizam a concessão de tutela inibitória para determinar a imediata abstenção de novas intervenções na área, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

4. A indisponibilidade de bens constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de risco à efetividade da futura reparação do dano ambiental, inexistente no caso concreto, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e tese firmada por este Tribunal em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

5. No caso concreto, a determinação de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA) demanda a prévia definição da extensão do dano ambiental e das medidas de recuperação cabíveis, circunstâncias que recomendam a apreciação da matéria após a instrução processual.

6. O embargo judicial e as restrições ao acesso a benefícios fiscais e linhas oficiais de financiamento igualmente pressupõem a demonstração de elementos concretos que evidenciem sua necessidade e adequação, inexistentes na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão recorrida e determinar que a parte agravada se abstenha de promover novas intervenções na área objeto da demanda, mantido o indeferimento da indisponibilidade de bens, do embargo judicial, das restrições ao acesso a benefícios fiscais e linhas oficiais de financiamento e da apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA).

Tese de julgamento:
“1. A demonstração da probabilidade do direito e do risco de agravamento do dano ambiental autoriza a concessão de tutela de urgência de natureza inibitória para impedir novas intervenções na área degradada. 2. A indisponibilidade de bens, o embargo judicial e as restrições patrimoniais dependem de demonstração concreta de sua necessidade para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, não sendo suficiente a mera constatação do dano ambiental.3. A determinação de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA) pode ser postergada para o julgamento do mérito quando a definição das medidas de recuperação depender da instrução probatória”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 7.347/1985, art. 12; CPC, arts. 300 e 497.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.366.721/BA; STJ, REsp 1.835.867/AM; STJ, AgInt no TP 2.476/RJ; TJMT, IRDR nº 1005211-80.2024.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO com pedido liminar
” n.º 1000713-02.2025.8.11.0033, ajuizada em desfavor de ZAID ARBID, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, indeferiu a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 189902533 – autos n.º 1000513-92.2025.8.11.0033):

“
Vistos.

1. Estando em termos,
recebo a inicial
.

2. Trata-se de ação civil pública ambiental em que se afirma que a parte requerida é proprietária do imóvel ali descrito, no qual se constatou, entre o período de 20.11.2022 e 25.04.2023, práticas de degradação ambiental de 11,84 hectares de floresta nativa, em área objeto de especial preservação, sem a devida autorização e/ou licença da autoridade ambiental competente, dando ensejo à lavratura de auto de infração, ao embargo/interdição da área e à instauração de inquérito civil. Pede-se, com fundamento no art. 12 da Lei nº 7.347/85 e no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória.

2.1. A ação civil pública configura meio processual para tutela jurisdicional de interesses essenciais à comunidade como um todo, dentre os quais, no que aqui relevante, a preservação ao meio ambiente equilibrado, direito constitucionalmente garantido (art. 225 da Constituição Federal).

2.2. No tocante à tutela provisória postulada, convém ressaltar que a Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de concessão de liminar com ou sem justificação prévia (art. 12), espelhando os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

2.3. A concessão da tutela de urgência prevista no diploma processualista está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.4. Nesse sentido, bem destacam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidieiro: “A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela de direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória”
[1]
.

2.5. In casu, entendo que a tutela provisória, como posta inicialmente, não pode ser concedida no momento, carecendo do melhor delineamento e aprofundamento fático, assim como da oportunidade de que a parte requerida exerça seu contraditório e possa contribuir com a produção probatória.

2.6. No caso dos autos, o bem tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, razão pela qual o art. 225 do texto constitucional impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.7. É por demais sabido que o meio ambiente saudável e preservado é de fundamental importância para a vida humana e de todos os seres do planeta, o qual, infelizmente, vem sendo cada vez mais destruído e desrespeitado em nome do desenvolvimento e da economia.

2.8. De fato, embora não se possa admitir uma postura de sobreposição absoluta do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado em face dos demais valores protegidos pela ordem constitucional vigente, é de se conferir, em regra, prevalência à proteção ambiental em face dos demais interesses em jogo em cada caso concreto.

2.9. Contudo, em uma análise dos elementos probatórios presentes no constante feito, infere-se que o dano ambiental aludido na inicial teria sido praticado entre o período de 20.11.2022 e 25.04.2023, a contradizer as alegações de urgência tecidas na exordial, de maneira que não se visualiza qualquer prejuízo em que a decretação das medidas objetivadas, se for o caso, ocorra após o efetivo ou oportunizado exercício do contraditório e ampla defesa pela parte requerida.

2.10. Nada obstante a gravidade dos fatos relatados – circunstância essa que poderá ser considerada na decisão final, em eventual reconhecimento da responsabilidade –, interessa, nesse momento processual, perquirir a urgência da tutela vindicada, consistente no preceito cominatório de obrigação de não fazer, a fim de que a parte requerida se abstenha de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, suspendendo todas as atividades que porventura esteja praticando sem a prévia aprovação do órgão ambiental competente.

2.11. Nesse ponto, constata-se que tal urgência não está devidamente caracterizada, pois não há notícias ou mesmo indícios de que a parte requerida, atualmente, esteja infringindo a norma ambiental que veda a prática apurada.

2.12. Muito embora o Ministério Público postule pelo embargo judicial para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que a parte requerida continua infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área, impedindo, desta forma, a regeneração natural, tal fato simplesmente não restou comprovado nos autos.

2.13. Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária que é própria da análise da tutela provisória –, mas apenas que não está presente um dos requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, caso a questão seja apreciada após a instrução, com a observância e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

2.14. Ademais, para a decretação de indisponibilidade de bens e valores em ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, eis que a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação é excepcional e resta condicionada a tal comprovação.

2.15. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

2.16. Tratando-se de preservação ambiental, em que pese deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, pleiteadas pelo
Parquet
, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o
periculum in mora
inverso.

2.17. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais. Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação. Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área. Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano. A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental. Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso. Recurso provido em parte.
[2]

2.18. Ademais, a proibição de obter recursos de instituições financeiras ou de usufruir de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, afetaria a própria sobrevivência da parte requerida, pois, no mais das vezes, tais recursos são indispensáveis à manutenção da propriedade rural, sendo certo que a adoção de tais gravosas medidas, se o caso, não prescinde ao menos da observância do direito de manifestação da parte adversa.

2.19. Assim, ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial,
indefiro a tutela provisória pleiteada
, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.

3. Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. De fato, outra não é a sabedoria consagrada na Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “STJ Súmula nº 618 – A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Assim,
cabível a inversão do ônus da prova.

4. Ato contínuo, defiro o pedido do Ministério Público, e
deixo de designar audiência de conciliação
, o que não impede a composição entre as partes, que podem apresentar suas propostas de acordo a qualquer momento.

5.
Cite-se e intime-se a parte ré
, conforme as regras do CPC, devendo constar do ato que a parte ré poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cuja contagem deve se dar na forma do art. 335, III, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de revelia (art. 344 e ss.).

6. Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do CPC, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 dias, produzindo as provas que entender necessárias.

7. Após, façam os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José do Rio Claro – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a decisão não merece prosperar, porquanto estariam configurados os pressupostos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a supressão de vegetação nativa em área especialmente protegida, sem a necessária autorização do órgão ambiental competente
, circunstância que, segundo afirma,
evidencia a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave ao meio ambiente
.

Assevera que a medida postulada se revela indispensável para obstar o agravamento do dano ambiental e assegurar a efetividade da jurisdição, na medida em que a sua concessão imediata se mostra necessária à preservação do resultado útil do processo e à adequada tutela dos bens jurídicos envolvidos. Salienta

que a responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva, nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa, o que reforça a pertinência das medidas de urgência pleiteadas, como o embargo judicial das atividades e a indisponibilidade de bens.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

2) seja
concedido efeito ativo ao agravo
, para o fim de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com o propósito específico de se
decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados
, determinar-se o
embargo judicial da área desmatada
, e, consequentemente, impor-se a obrigação de não fazer no sentido de se abster de praticarem atividades lesivas ao meio ambiente e a obrigação de fazer consistente em recompor a área degradada, com a apresentação à SEMA/MT de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRADA, assim como decidir-se pela
perda ou restrição de participação deles em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público
e em
linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito
, nos termos acima delineados;

3) seja, intimado o agravado, para que, querendo, apresente contrarrazões ao recurso, no prazo legal;

4) seja, no mérito, dado
provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão monocrática, com a confirmação do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela aqui tratados e discriminados na inicial, mantendo-os incólumes até o julgamento final da causa

(...)”.

O pedido de concessão de efeito ativo foi indeferido, conforme decisão constante do ID. 300483866. Na sequência, regularmente intimada para apresentar contrarrazões, a parte recorrida deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação. Por sua vez, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer exarado no ID. 354382361, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES
BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
”, interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Pedro Antônio Mattos Schmidt, juiz de direito
, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO com pedido liminar
” n.º 1000713-02.2025.8.11.0033, ajuizada em desfavor de ZAID ARBID, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, indeferiu a tutela de urgência (ID. 189902533 – autos n.º 1000513-92.2025.8.11.0033).

Da análise do processado, observa-se que a parte promovente, ora agravante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, em 07.04.2025, com ação civil pública, em desfavor da parte agravada, ZAID ARBID, em razão da suposta prática de ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Infração n.º 1087093224, lavrado com fundamento no Relatório Técnico n.º 0000016011, por meio do qual foi constatada a supressão, mediante corte raso, de 11,84 hectares de floresta nativa situada em área objeto de especial preservação, no período compreendido entre 20.11.2022 e 25.04.2023, na Fazenda Terra Nova, localizada no Município de São José do Rio Claro/MT, sem a prévia autorização dos órgãos ambientais competentes.

Com fundamento nesses fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar, liminarmente, a indisponibilidade de bens do requerido, o embargo judicial da área degradada, a cessação de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRADA), a aplicação de multa cominatória em caso de descumprimento, bem como a suspensão do acesso a linhas de financiamento oficial e a incentivos fiscais, visando assegurar a preservação da área degradada e a efetividade da futura prestação jurisdicional. Na sequência, o magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência pleiteada
, nos seguintes termos (ID. 189902533 – proc. n.º 1000513-92.2025.8.11.0033):

“(...)

2.19. Assim, ausente a verossimilhança das alegações contidas na exordial,
indefiro a tutela provisória
pleiteada, sem prejuízo de eventual reapreciação posterior.

3. Tratando-se de ação indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. De fato, outra não é a sabedoria consagrada na Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “STJ Súmula nº 618 – A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”. Assim,
cabível a inversão do ônus da prova
.

4. Ato contínuo, defiro o pedido do Ministério Público, e
deixo de designar audiência de conciliação
,

o que não impede a composição entre as partes, que podem apresentar suas propostas de acordo a qualquer momento.

5.
Cite-se e intime-se a parte ré
, conforme as regras do CPC, devendo constar do ato que a parte ré poderá oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cuja contagem deve se dar na forma do art. 335, III, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de revelia (art. 344 e ss.).

6. Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos arts. 350 e 351 do CPC, será oportunizada ao autor a manifestação em 15 (quinze) dias.

7. Após, façam os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

São José do Rio Claro – MT, data da assinatura digital.

(assinado digitalmente)

PEDRO ANTONIO MATTOS SCHMIDT

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a incursão no mérito da demanda originária
, porquanto
a cognição do referido recurso limita-se à aferição do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência,
conforme a natureza da ação,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nessa perspectiva, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, cuja ausência inviabiliza a concessão da medida, de natureza excepcional, conforme o disposto no referido dispositivo legal:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Tais requisitos, de observância cumulativa, destinam-se a compatibilizar a necessidade de tutela jurisdicional imediata com a preservação da segurança jurídica, razão pela qual a concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a existência de elementos de convicção suficientes para evidenciar, ainda que em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem que isso importe antecipação do exame exauriente do mérito da controvérsia.

Em matéria ambiental, essa análise deve ser realizada com rigor ainda maior, considerada a natureza difusa e indisponível do bem jurídico tutelado, bem como a possibilidade de agravamento ou de irreversibilidade dos danos ambientais. Nesse contexto, os princípios da prevenção e da precaução orientam a atuação jurisdicional, sem, contudo, dispensar a demonstração, ainda que em juízo de cognição sumária, dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Firmadas essas premissas, passa-se ao exame da decisão recorrida
, a fim de verificar se
o conjunto probatório até então produzido revela, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil
, notadamente
a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
, consideradas
as particularidades fáticas e probatórias que permeiam a demanda originária
.

Na hipótese dos autos, o conjunto probatório coligido na ação originária revela, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo órgão ministerial
, diante dos
indícios de supressão irregular de vegetação nativa em área inserida no Bioma Amazônico
,
conforme registrado no Auto de Infração e corroborado pelos relatórios e demais documentos técnicos produzidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA)
.

Referidos atos administrativos, por decorrerem do exercício regular do poder de polícia ambiental, são dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, não elidida, até o momento, por elementos probatórios idôneos. De outro lado, diversamente do entendimento adotado pelo juízo de origem, a alegada ausência de contemporaneidade entre a constatação da infração ambiental e o ajuizamento da ação civil pública, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar a configuração do perigo de dano.

Isso porque, os efeitos decorrentes da degradação ambiental, em regra, possuem natureza permanente ou continuada
, de modo que
o transcurso do tempo entre a prática do ilícito e o ajuizamento da demanda, por si só, não afasta a necessidade de adoção de medidas voltadas a impedir novas intervenções sobre a área degradada, evitar o agravamento dos danos ambientais já existentes e assegurar a efetividade da futura prestação jurisdicional
.

Diante desse contexto, evidencia-se, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, circunstância que, em tese, autoriza a concessão da tutela provisória de urgência. Todavia, a multiplicidade das medidas postuladas impõe seu exame individualizado, à luz de sua finalidade, necessidade e proporcionalidade, porquanto a presença dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, não conduz, automaticamente, ao deferimento integral das providências pleiteadas.

Nessa perspectiva, impõe-se o exame individualizado das medidas postuladas.
No que concerne à obrigação de não fazer, consistente na abstenção da prática de novas atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, a medida revela-se adequada, necessária e proporcional, por ostentar natureza eminentemente inibitória, destinada a impedir a continuidade ou a reiteração de condutas degradadoras e a resguardar a integridade da área objeto da demanda até o julgamento definitivo da ação.

Diversamente, no que se refere ao pedido de apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), a providência não se mostra adequada ao atual estágio processual, por possuir caráter nitidamente satisfativo, antecipando providência que se confunde com o próprio mérito da demanda, sem a necessária instrução probatória acerca da extensão dos danos ambientais, das medidas necessárias à recuperação da área e da responsabilidade da parte demandada.

Nessas circunstâncias, a apreciação dessa pretensão deve ser reservada ao julgamento de mérito, ocasião em que, sob o crivo do contraditório e mediante cognição exauriente, será possível definir, com a segurança jurídica necessária, a extensão do dano ambiental, as providências efetivamente indispensáveis à sua reparação e a responsabilidade da parte demandada. Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme demonstra o seguinte precedente:

“Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA PRECAUÇÃO E DA PREVENÇÃO. OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER MANTIDAS. IMPOSIÇÃO LIMINAR DE PRAD/PRADA. NATUREZA SATISFATIVA E IRREVERSIBILIDADE. AFASTAMENTO (CPC, ART. 300, § 3º). AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE E PUBLICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública ambiental, concedeu tutela de urgência para impedir a exploração de áreas desmatadas sem licença, impor a recuperação ambiental (PRAD/PRADA) e determinar a averbação da ação na matrícula do imóvel. O Agravante sustenta regularidade ambiental, existência de licenças e ausência de urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões centrais são: (i) verificar se subsistem os requisitos da tutela de urgência; (ii) avaliar a possibilidade de imposição liminar de PRAD/PRADA; e (iii) examinar a legalidade da averbação da ação na matrícula do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os autos administrativos ambientais gozam de presunção relativa de legitimidade e, não infirmados por prova contrária, evidenciam o fumus boni iuris. 4. O perigo de dano se presume em matéria ambiental, diante da irreversibilidade e da gravidade da degradação, justificando a manutenção das medidas inibitórias. 5. A determinação de apresentação e execução do PRAD/PRADA tem caráter satisfativo e irreversível, devendo ser afastada em sede liminar (CPC, art. 300, § 3º). 6. A averbação da ação e da decisão liminar na matrícula do imóvel tem amparo legal e visa à publicidade e proteção de terceiros, sem importar em indisponibilidade de bens. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais autoriza, em cognição sumária, a manutenção de obrigações de não fazer para prevenir danos ambientais. 2. A imposição liminar de PRAD/PRADA é inadmissível por ostentar natureza satisfativa e irreversível. 3. A averbação da ação ambiental na matrícula do imóvel é medida legítima de publicidade e prevenção. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300, § 3º, e art. 109; Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, 12; Lei n. 7.347/1985, art. 18.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1008709-24.2023.8 .11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j . 11.09.2023; TJMT, N.U 1019294-09 .2021.8.11.0000, Rel . Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.06 .2022; STJ, Súmula 623. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10180085420258110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2025)”.

Assim, embora se mostre cabível, em juízo de cognição sumária, o deferimento de medidas inibitórias destinadas à preservação da área objeto da demanda, a determinação de apresentação e execução do Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA) deve ser reservada ao julgamento de mérito, por ostentar natureza satisfativa e pressupor a definição, mediante cognição exauriente, da extensão dos danos ambientais, das medidas necessárias à recuperação da área e da responsabilidade da parte demandada.

De igual modo, o pedido de decretação de embargo judicial da área não comporta acolhimento
, porquanto
o imóvel já se encontra submetido a embargo administrativo regularmente imposto pelo órgão ambiental competente
, medida que,
em juízo de cognição sumária, revela-se apta a resguardar a integridade da área e impedir novas intervenções
, tornando
desnecessária, neste momento processual, a imposição de nova restrição com a mesma finalidade

Ressalta-se que, até o presente momento, não há qualquer elemento que evidencie o descumprimento do embargo administrativo, nem que demonstre sua ineficácia para assegurar a preservação da área objeto da demanda. Desse modo, a imposição de embargo judicial representaria mera sobreposição de restrições voltadas à mesma finalidade, sem acréscimo efetivo à proteção ambiental já assegurada, circunstância que evidencia, neste momento processual, a desnecessidade e a desproporcionalidade da medida.

Nada obstante, sobrevindo elementos concretos que evidenciem o descumprimento do embargo administrativo ou sua insuficiência para impedir novas intervenções lesivas ao meio ambiente, a questão poderá ser reexaminada pelo juízo de origem, mediante provocação da parte interessada e à vista das circunstâncias supervenientes, a fim de aferir a eventual necessidade de decretação de embargo judicial, caso essa providência se revele indispensável à efetiva proteção da área objeto da demanda.

No que tange ao pedido de decretação de indisponibilidade de bens, igualmente não se verificam, neste momento processual, elementos que justifiquem o deferimento da providência, uma vez que a constrição patrimonial constitui medida excepcional, cuja imposição pressupõe a demonstração de elementos concretos aptos a evidenciar risco de dilapidação, ocultação ou dissipação do patrimônio do demandado, de modo a comprometer a efetividade da futura prestação jurisdicional.

Essa compreensão encontra respaldo no entendimento firmado por esta Corte de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1005211-80.2024.8.11.0000, no qual se fixou a tese de que, nas ações civis públicas ambientais, a decretação da indisponibilidade de bens pressupõe a existência de indícios concretos de dilapidação patrimonial, não bastando, por si só, a configuração do ilícito ambiental, conforme se extrai do seguinte excerto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PROVA DA DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado com o propósito de uniformizar o entendimento acerca da possibilidade de decretação da indisponibilidade de bens do suposto poluidor, em sede de tutela de urgência, no âmbito da Ação Civil Pública Ambiental, independentemente da demonstração de risco de dilapidação patrimonial. II. Questão em discussão 2.Delibera-se sobre a imprescindibilidade da demonstração do periculum in mora específico para a imposição da indisponibilidade de bens em demandas ambientais, perquirindo-se se a mera evidência do dano ecológico é suficiente para fundamentar a constrição patrimonial ou se, ao revés, impõe-se a comprovação concreta da iminência de frustração da tutela jurisdicional reparatória. III. Razões de decidir 3. A proteção ao meio ambiente, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, fundamenta-se nos princípios da precaução e da prevenção, autorizando a adoção de medidas urgentes para evitar danos irreversíveis. 4. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a evolução legislativa, especialmente com a Lei 14.230/2021, afastaram a presunção do periculum in mora na decretação de indisponibilidade de bens, exigindo a comprovação concreta do risco de frustração da tutela reparatória. 5. Assim, a decretação da medida acautelatória deve observar os requisitos do art . 300 do CPC, sendo necessária a demonstração objetiva de que o demandado está alienando ou dilapidando seu patrimônio com o propósito de inviabilizar a reparação do dano ambiental perpetrado. IV. Dispositivo e tese 6.Incidente parcialmente acolhido, firmando-se a seguinte tese jurídica: "Na Ação Civil Pública Ambiental, a decretação de indisponibilidade de bens deve estar amparada por imprescindivel indicativo comprobatório de que o demandado está a alienar ou a dilapidar seu patrimônio, com o objetivo de frustrar o resultado útil da tutela reparatória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300, 976; Lei 8.429/1992, art . 16, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no TP 2.476/RJ, Primeira Turma, DJe 02/10/2020; STJ, REsp 1.366 .721/BA, Primeira Seção, DJe 19/09/2014; STJ, REsp 1.835.867/AM, Terceira Turma, DJe 17/12/2019. (TJ-MT - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 10052118020248110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/03/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 24/03/2025)”.

Na hipótese dos autos, contudo, não há qualquer elemento que evidencie que a parte agravada esteja promovendo atos de alienação, ocultação ou dissipação patrimonial aptos a comprometer a efetividade de eventual provimento condenatório. Desse modo, à míngua de indícios concretos de risco à futura satisfação da obrigação reparatória, não se encontram presentes os pressupostos necessários ao deferimento da medida constritiva, em consonância com a tese firmada no referido incidente.

No tocante ao pedido de suspensão cautelar da participação da parte agravada em linhas oficiais de financiamento, bem como de perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, igualmente não se identificam, neste momento, elementos que evidenciem a necessidade da medida, porquanto tais restrições produzem relevantes efeitos patrimoniais e econômicos, limitando o acesso ao crédito oficial e aos incentivos fiscais, com potencial comprometimento da atividade econômica da parte agravada antes da formação do contraditório.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou orientação no sentido de que providências dessa natureza somente se justificam diante da demonstração concreta de sua necessidade para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional ou impedir o agravamento do dano ambiental,
demonstração que, por ora
, não se verifica nos autos, revelando-se, portanto, desproporcional a imposição de tais restrições nesta fase processual.

À vista desse cenário, embora os elementos probatórios produzidos evidenciem a plausibilidade da pretensão veiculada pelo Ministério Público, o perigo de dano, delineado nos autos, justifica, nesta fase de cognição sumária, a adoção de medidas preventivas e inibitórias voltadas à preservação da área litigiosa, não sendo suficiente, por si só, para legitimar a antecipação de providências satisfativas ou a imposição de restrições patrimoniais de maior intensidade, cuja adoção exige demonstração de sua necessidade e adequação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão recorrida, a fim de impor à parte agravada a obrigação de se abster de promover novas intervenções ou de exercer atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente na área objeto da demanda, sob pena de multa cominatória, cujo valor será fixado pelo Juízo de origem. Mantém-se, no mais, o indeferimento dos demais pedidos de tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026